Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722862-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIMAR BATISTA BORGES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer n. 0705138-75.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Alcimar Batista Borges (id 159671757 dos autos originários). Alcimar Batista Borges informa a prolação de sentença nos autos originários e requer o arquivamento do recurso (id 55758265). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença em que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial em 29.1.2024 e o processo originário encontra-se em fase recursal (id 18482555 dos autos originários). A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator